Tribunal: STF
Processo: HC 69987
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-12-18
Data de publicação: 1992-12-18

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - ALEGADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA
DECISÃO PENAL CONDENATÓRIA - INOCORRÊNCIA - ACÓRDÃO QUE SE REPORTA
AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - MOTIVAÇÃO "PER
RELATIONEM" - FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA - SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - SANÇÃO PENAL FIXADA NO
MÍNIMO PREVISTO EM LEI - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO AO RÉU -
PEDIDO INDEFERIDO.
- A sanção penal fixada no mínimo legal, ainda
 que imposta por ato decisório sucintamente fundamentado, não enseja
 qualquer prejuízo ao réu, revestindo-se, por isso mesmo, de plena
legitimidade jurídica. Precedentes.
- O acórdão, ao fazer
remissão aos fundamentos de ordem fático-jurídica mencionados na
sentença de primeira instância, atende a exigência constitucional
que impõe, ao Poder Judiciário, o dever de motivar os atos
decisórios que profere.
A motivação "per relationem", nesse
contexto, revela-se compatível com a norma inscrita no inciso IX do
art. 93 da Constituição da República. Precedentes. Doutrina.